Tribunal: TJMT
Processo: 0016817-11.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016817-11.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEUSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 651.373.611-00 (APELANTE), DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.515.401-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANNFFERSON JEANN FREITAS DE PAULA - CPF: 016.591.401-70 (VÍTIMA), MARCO AUGUSTO DO COUTO RIBEIRO LTDA - CNPJ: 05.262.005/0001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016817-11.2015.8.11.0042

APELANTE: CLEUSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES – COERÊNCIA E HARMONIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO PODE SER DESVALORADA COM BASE EM CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES – TEMA REPETITIVO No 1077/STJ – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM DA PENA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Em crimes contra o patrimônio deve ser conferida especial relevância à palavra da vítima, notadamente nos casos em que suas sucessivas declarações sejam coerentes, harmônicas e convergentes em apontar que o apelante, que conhecia desde a infância, foi reconhecido nas imagens do circuito interno de monitoramento que flagrou o delito.

Conforme assentado no Tema Repetitivo no 1077/STJ, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

A existência de diversas condenações anteriores ao fato em julgamento, cujas penas ainda estejam em execução ou, se cumpridas, não foram alcançadas pelo transcurso do período depurador, impõe o reconhecimento da reincidência.

Nas hipóteses em que sejam destacados apenas elementos inerentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, deve-se utilizar a fração de 1/3 (um terço) para elevação da reprimenda na terceira fase da dosagem da pena, pois as frações mais gravosas dependem da apresentação de elementos concretos a justificar sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016817-11.2015.8.11.0042

APELANTE: CLEUSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleuson Rodrigues do Nascimento
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0016817-11.2015.8.11.0000, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 186222266 – pp. 20/31).

Inconformado,
Cleuson Rodrigues do Nascimento
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 186222266 – p. 45) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou razões onde pugnou (i) por sua absolvição, (ii) redimensionamento da pena-base, (iii) afastamento da agravante da reincidência e (iv) alteração da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria (ID 186222266 – pp. 54/74).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 186222266 – pp. 78/92).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que a pena-base seja retificada, mantendo-se os demais pontos da sentença (ID 193019191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016817-11.2015.8.11.0042

APELANTE: CLEUSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cleuson Rodrigues do Nascimento
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2o, I (emprego de arma) e II (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal (Redação anterior à Lei no 13.654/2018).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 23/10/2014, por volta de 13h30min, no estabelecimento comercial denominado “Universo Móveis e Colchões”, localizado na Rua Generoso Malheiro, n°95, Bairro Cidade Verde, nesta Capital, o denunciado CLEUSON – em unidade de desígnios com outro comparsa ainda não identificado – subtraiu 06 (seis) aparelhos de celular e 01 (uma) carteira masculina (avaliados num montante de R$4.840,00 – fls.47), pertencente ao referido comércio
” (ID 186222265 – pp. 01/03).

Afirmou-se que “
no dia e hora do fato o denunciado entrou no referido estabelecimento comercial e abordou a vítima “Jeannferson Jeann Freitas de Paula”. Na ocasião, em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. Após render as vítimas e colocá-las com os rostos voltados ao chão, o denunciado CLEUSON fez sinal ao seu comparsa (ainda não identificado) para auxiliá-lo no intento delitivo. Consumado o crime os meliantes saíram no estabelecimento pulando os muros de residências vizinhas
” (ID 186222265 – pp. 01/03).

Mencionou-se que “
a guarnição militar foi acionada e após diligências localizou, no quintal de umas das residências (pelas quais o denunciado foragiu), uma mochila contendo um revólver marca Taurus, calibre. 32, com 6 munições intactas do mesmo calibre (utilizada na empreitada criminosa), além dos objetos subtraídos no estabelecimento
” (ID 186222265 – pp. 01/03).

Sublinhou-se que “
a vítima “Jeannferson Jeann Freitas de Paula”, num primeiro depoimento declarou de forma detalhada como ocorreu a ação delituosa, aduzindo que o crime foi praticado por duas pessoas (fls.08). Visualizando o álbum de fotos da Unidade Policial Jeannferson reconheceu o denunciado CLEUSON como sendo o elemento que o abordou e anunciou o assalto (portando a arma de fogo) – (fls.23)
” (ID 186222265 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 728/2015/CBÁ/MT, instaurado após o registro do boletim de ocorrência no 2014.295538 (ID 186222265).

Em suas declarações, a vítima
Jeannfferson Jeann Freitas de Paula
relatou como os fatos ocorreram e afirmou que “
no momento do assalto não viram esse segundo assaltante, somente depois nas filmagens da loja; Que nas filmagens o Declarante reconheceu o suspeito conhecido como Quinho (tem conhecimento que Quinho é autor de um furto de fios na Arena Pantanal, no qual colocaram fogo no estádio e somente recentemente foi que ele saiu da cadeia.
[...]
Que um vizinho indicou a casa onde eles tinham entrado e cercaram o quarteirão, aguardando a chegada da polícia;
Que viu que Quinho saiu da casa de bermuda, camiseta e descalço
; Que o declarante foi ao encontro dele e o abordou em uma praça, onde conversou com o mesmo; Que Quinho aparentou suspeita, mas como o declarante ainda não tinha visto as filmagens, não tinha como ter certeza da participação dele; Que resolveram deixar ele ir embora
” (ID 186222265 – pp. 14/15).

A testemunha
Suzeth Nascimento Silva
, uma das pessoas que teve a casa invadida pelos suspeitos durante a fuga, descreveu aquele que entrou em sua casa como sendo “
homem de cor branca, magro, usava uma calça jeans, sem camisa, aparentava ter no máximo 30 anos de idade
” (ID 186222265 – pp. 18/19).

A testemunha
Milton César Costa Rodrigues
descreveu o suspeito que visualizou como sendo “
um sujeito alto, branco, careca que estava pulando os muros das casas.
[...]
Que conhece Quinho, que mora perto de sua casa, porém não o viu
” (ID 186222265 – pp. 18/19).

Em 21/05/2015, quase sete meses após a prática criminosa, a vítima
Jeannfferson Jeann Freitas de Paula
compareceu novamente à Delegacia de Polícia e procedeu ao reconhecimento fotográfico do apelante
Cleuson Rodrigues do Nascimento
. Em suas declarações disse “
que reconhece
Cleuson
, vulgo
Kinho
através das imagens do circuito com câmeras da empresa, tendo em vista que no momento do roubo, o elemento que se encontrava com arma de fogo abordou o declarante e mandou ficar debaixo da mesa, momento em que
Cleuson,
vulgo
Kinho
, saiu recolhendo os 06 (seis) aparelhos celulares
[...];
Que, o declarante informa que o elemento
Cleuson
, vulgo
Kinho
,

não o abordou devido ser morador do Bairro Cidade Verde e ser muito conhecido por cometer diversos furtos e roubos
” (ID 186222265 – p. 30).

A vítima descreveu
Kinho
como sujeito de estatura baixa, magro, moreno, trajava boné preto, óculos escuros, identificando-o no álbum fotográfico do núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil como sendo
Cleuson Rodrigues do Nascimento
(ID 186222265 – pp. 30/31).

O laudo pericial no 2.3.2015.18362-01 atestou a eficiência da arma de fogo apreendida (ID 186222265 – pp. 54/58).

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante
Cleuson Rodrigues do Nascimento
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 186222265 – pp. 75/76).

Na fase judicial, a vítima
Jeannfferson Jeann Freitas de Paula
reiterou as declarações que prestou na fase investigatória. Disse que já conhecia o indivíduo conhecido como
Quinho
(
Cleuson Rodrigues do Nascimento
). Ao descrever o crime mencionou que um primeiro comerciante entrou no estabelecimento comercial em que estava e o rendeu. Após, um segundo criminoso entrou no local. A vítima destacou que viu o segundo criminoso pelas filmagens e que o reconheceu como sendo
Quinho
(
Cleuson Rodrigues do Nascimento
). Esclareceu que inicialmente pensou se tratar de apenas um criminoso, mas os próprios vizinhos disseram que eram dois. Relatou que encontrou com
Quinho
(
Cleuson Rodrigues do Nascimento
) e o questionou sobre o roubo, mas como não tinha visto as filmagens deixou que fosse embora, mas destacou que ao ver a imagens o reconheceu.

As testemunhas relataram, em síntese, o quanto segue:

“A
testemunha Kessia Adriane Ferraz Gasparoto Bespalez, em juízo, lembrou-se do fato criminoso, dizendo que na ocasião foram atrás do suspeito, sendo encontrada uma cochila contendo um revólver e alguns objetos e aparelhos.

A testemunha Suzeth Nascimento Silva, em juízo, declarou que na data dos fatos estava no interior de sua casa quando se defrontou com um rapaz na janela de sua cozinha, o qual lhe mandou ficar quieta porque ele estava fugindo da polícia, e que esse indivíduo não se tratava do acusado então presente na audiência de instrução.

A testemunha Milton César Costa Rodrigues, em juízo, disse que na ocasião dos fatos chegou a ser preso pela polícia, certamente achando que ele talvez tivesse alguma participação. Esclareceu que um dos autores do roubo, que não seria a pessoa de “Quinho”, chegou de quebrar algumas telhas do telhado de sua residência quando fugia da polícia” (ID 186222266 – pp. 20/31).

Em seu interrogatório na fase
judicial
, o apelante
Cleuson Rodrigues do Nascimento
negou a prática criminosa. Disse que na data dos fatos estava trabalhando em um lava jato e que a acusação decorre de uma desavença com uma pessoa conhecida por
Gordinho
(que teria sido vítima do crime). Informou que brigou com
Gordinho
por causa de mulher.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

- Do pedido de absolvição formulado pelo apelante
.

Em suas razões, o apelante pugnou por sua absolvição alegando que negou qualquer envolvimento no delito e que a condenação está amparada apenas nas palavras da vítima.

Salienta que a vítima alegou na fase policial que não conseguiu visualizar o rosto dos autores da prática criminosa, reconhecendo-o apenas por imagens que não eram nítidas e que foram captadas pelo circuito interno de monitoramento. Sublinhou que a testemunha
Suzeth Nascimento
não reconheceu o apelante como sendo o indivíduo que entrou em sua casa, conforme mencionou na fase policial e judicial.

Destacou que a testemunha
Milton César
, vizinho do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, que conhecia o apelante, disse que apesar de ter visto um dos suspeitos, afirmou que ele não se tratava de
Quinho
e que o reconhecimento foi feito apenas 07 (sete) meses após o crime, mesmo a vítima tendo dito que logo após a prática viu as filmagens, onde o reconheceu.

Sem razão, todavia.

Em
primeiro lugar
a vítima destacou que conhecia o apelante desde a infância e que, apesar de não tê-lo visto no momento da prática delitiva, não teve qualquer dúvida em reconhecê-lo pelas imagens do circuito interno de monitoramento como sendo um dos autores do crime. Deve-se ressaltar que já em seu primeiro depoimento a vítima destacou ter reconhecido o apelante pelas filmagens (ID 186222265 – pp. 14/15), o que foi reiterado em suas declarações prestadas no dia 21/05/2015 (ID 186222265 – p. 30) e em juízo.

Ou seja, a coerência e harmonia das declarações da vítima são elementos que não podem ser ignorados nesta espécie criminosa que, em hipóteses como as descritas nos autos, acontecem às escondidas e longe dos olhares de testemunhas ou com subterfúgios que impedem o reconhecimento de seus autores, motivo pelo qual especial atenção deve ser dada às palavras da vítima.

Neste sentido: “
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Assim, é importante destacar que o relato de que o apelante
Cleuson Rodrigues do Nascimento
(vulgo
Quinho
) foi identificado quase 07 (sete) meses após a prática criminosa não pode subsistir, pois a informação de sua identificação pelas imagens captadas pelo sistema de segurança consta desde o primeiro depoimento da vítima, que foi realizado na data do crime.

Em
segundo lugar
, apesar da vítima ter dito que as imagens do circuito de monitoramento não serem muito boas, é certo que se referia à identificação de detalhes do boné de um dos suspeitos do crime, não relatando qualquer dificuldade na identificação do apelante
Cleuson Rodrigues do Nascimento
como um dos autores do delito.

Inclusive, na fase judicial, a vítima destacou que foi possível identificá-lo perfeitamente.

Em
terceiro lugar
, apesar da alegação das testemunhas que não reconheceram o apelante, embora tenham visto um dos suspeitos, deve-se registrar que dois criminosos praticaram o crime, ou seja, o fato de terem visto apenas aquele que não foi identificado, não exclui a participação do apelante no delito –
notadamente quando uma das vítimas não deixa qualquer dúvida em seu reconhecimento
.

Em
quarto lugar
, a vítima destacou a fase instrutória que os objetos subtraídos e a arma de fogo utilizadas na prática criminosa foram encontrados na residência em que o apelante e sua esposa moravam (por volta dos 3 minutos e 30 segundos do depoimento), o que converge para a conclusão de que o apelante foi um dos autores do crime.

A respeito deste ponto, importa registrar que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0012237-64.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Quanto a este fato, conquanto o apelante tenha negado a prática criminosa, não trouxe qualquer elemento para justificar o fato dos bens terem sido encontrados no mencionado local.

Em
quinto lugar
, o apelante negou veementemente sua participação no crime, mas não trouxe provas de que realmente estivesse trabalhando no momento do crime.

Desta forma, amparado nestes elementos, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo a condenação imposta ao apelante ser mantida em todos os seus termos.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena
.

Em relação à aplicação da pena, o apelante pugnou pelo (i) redimensionamento da pena-base, (ii) afastamento da agravante da reincidência e (iii) alteração da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria (ID 186222266 – pp. 54/74).

Naquilo que se refere à pena-base, o apelante pugna pelo afastamento da negativação da circunstância relativa à personalidade do agente, o que deve ser acolhido vez que o juízo de primeiro grau se utilizou do seguinte fundamento para elevação da reprimenda:

“
No que tange à personalidade do agente, as inúmeras condenações em desfavor do acusado (fl. 190) indicam que seu envolvimento com o ilícito não é esporádico, justificando a exasperação da pena-base pela negativação de sua personalidade, sendo, no caso em particular, desnecessária para a aferição desta circunstância judicial a elaboração de laudo psicológico
”.

Entretanto, é pacífico o entendimento de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema Repetitivo no 1077/STJ).

Mantida a negativação dos antecedentes, a
pena-base
deve ser redimensionada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No pertinente à pena provisória, o apelante pugnou pelo afastamento da agravante da reincidência, mas ao analisar o Processo Executivo de Pena no 0013500-15.2009.8.11.0042, observa-se que o apelante ostentava condenações transitadas em julgado anteriores à prática deste delito.

A título de exemplo registre-se condenação por fato ocorrido em 16/02/2007 e com trânsito em julgado em 07/08/2007 (processo 0002412-48.2007.8.11.0042), por fato praticado em 19/03/2009 e trânsito em julgado em 28/08/2009 (pena de 05 anos e 05 meses – processo no 0003390-54.2009.8.11.0042), fato praticado em 09/01/2009 e transito em julgado em 27/07/2009 (pena de 03 anos, 10 meses e 7 dias – processo no 0001115-35.2009.8.11.0042), fato praticado em 03/03/2011 e trânsito em julgado em 21/11/2011 (pena 05 anos, 07 meses e 1 dia – processo no 0003535-42.2011.8.11.0042).

Portanto, a reincidência encontra-se devidamente demonstrava pela existência de diversos processos com trânsito em julgado anterior ao fato, cujas penas ainda não foram cumpridas ou que o período depurador tenha se encerrado.

Mantida a referida agravante e não havendo atenuantes, embora a jurisprudência recomende a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena-base para elevação da pena em face da presença de agravantes ou atenuantes, a fim de evitar prejuízo ao apelante, mantenho a elevação da pena em 06 (seis) meses.

Ante o exposto, fixo a
pena provisória
em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, em relação à pena definitiva, o juízo de primeiro grau considerou o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas para elevar a pena em 3/8 (três oitavos).

Não se discute que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e mediante concurso de agentes, mas apenas que a elevação da reprimenda se deu com base exclusiva na quantidade de majorantes.

Segundo o juízo de primeiro grau:

“De acordo com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; ii) o acusado cometeu o crime de roubo juntamente com outro meliante não identificado, demostrando o liame subjetivo pela divisão de tarefas entres os criminosos (um deles, na posse de arma de fogo fez a abordagem com).

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 3/8, fração essa que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, mormente diante do maior grau de intimidação imputado a vitima pelo uso de arma de fogo, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade”.

Inobstante as anotações feitas pelo atento juízo de primeiro grau, entendo que os argumentos referem-se à mera reprodução do texto legal, sem que elementos efetivamente concretos tenham sido indicados para permitir a adoção de fração diversa da mínima disposta na Lei, qual seja, 1/3 (um terço).

A este respeito: “
No caso, a fração de 3/8 (três oitavos) para aumento da pena na terceira fase considerou unicamente a presença de duas causas de aumento, a saber, o emprego de arma e o concurso de agentes.
Não foram apresentadas circunstâncias concretas, como por exemplo, o modus operandi, calibre diferenciado da arma, número exacerbado de agentes, ou qualquer outro elemento que justificasse a elevação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, configurando-se o constrangimento ilegal
. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e reduzir o aumento na terceira fase para o mínimo legal
” (HC n. 478.161/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Assim, fixo a pena, definitivamente em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(maus antecedentes e reincidência), além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cleuson Rodrigues do Nascimento
para redimensionar sua pena para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(maus antecedentes e reincidência), além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo para esta última o valor unitários de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024